Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA HOMOFÓBICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PENA DE MULTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal, cumulado com o artigo 2o-A, da Lei no 7.716/1989.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva ou executória; (ii) averiguar se há nulidades em razão de ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal ou prejuízo ao exercício de defesa da ré; (iii) analisar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime descrito na denúncia; (iv) decidir sobre o pedido de exclusão ou redução da pena de multa, bem como da indenização fixada a título de danos morais devidos à vítima; e (v) avaliar a possibilidade de substituir a pena alternativa de prestação de serviços comunitários por outra compatível com a condição de saúde da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de injúria homofóbica foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Injunção no 4733, como uma espécie do crime de racismo e, consequentemente, reputado imprescritível.
4. A indivisibilidade da ação penal, como princípio norteador do processo penal, não tem aplicação quando se trata de ação penal pública, assegurando-se ao Ministério Público a possibilidade de aditar a denúncia proposta para incluir novos denunciados ou de oferecer nova denúncia.
5. Para que se reconheça a nulidade, é essencial demonstrar, de forma concreta, que houve um prejuízo real e significativo ao direito de defesa da acusada, em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), previsto no artigo 563, do Código de Processo Penal. Tendo a ré comparecido ao interrogatório, devidamente acompanhada de defensor, e respondido aos questionamentos formulados, não se vislumbra nulidade.
6. Nos crimes contra a honra, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. O depoimento da vítima, corroborado pelo depoimento dos informantes, é suficiente para embasar a condenação.
7. Inviável o pleito de exclusão ou redução da pena de multa, eis que se trata de preceito secundário do tipo, de aplicação cogente.
8. Os relatórios psicológico e médico catalogados nos autos, embora elaborados há mais de um ano, apontam a ausência de condições laborativas da apelante, revelando-se prudente que as penas alternativas sejam fixadas pelo Juízo da Execução, levando-se em consideração as condições atuais da apenada.
9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.672, firmou o entendimento no sentido de que a liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório (Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023). Ausentes dados relacionados às condições da ofensora e diante da gravidade dos fatos e a extensão dos danos causados à vítima, a indenização mínima arbitrada pelo Juízo singular, em R$2.000,00, é razoável e proporcional, e não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 44, artigo 61, inciso II, alínea e, artigo 140, §3o, todos do Código Penal; artigo 2o-A, da Lei no 7.716/1989; artigo 563, do Código de Processo Penal.
Julgados relevantes citados: STJ, REsp 1.986.672.